Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ATENUANTES GENÉRICAS. INAPLICABILIDADE. ABUSO DE HOSPITALIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal – CP, no contexto da Lei n. 14.344/22 (estrupo de vulnerável, prevalecendo-se da condição de hospitalidade).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente quanto à aplicação da agravante e eventual atenuante inominada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o pedido é formulado de forma extemporânea e a medida revela-se ineficaz diante do decurso de tempo e da inexistência de conjunção carnal.
4. Nos crimes sexuais a palavra da vítima possui valor probatório relevante, desde que apresente coerência interna e compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos, nos termos da jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.
5. A palavra da vítima mostra-se coerente, firme e detalhada, com relatos consistentes tanto na fase policial quanto em juízo, sendo confirmada pela testemunha ocular e pela oitiva especializada.
6. A conduta descrita nos autos — toques íntimos e imposição de contato físico com o agressor — configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 1121 do STJ.
7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo margem para redução adicional. Não se aplica a atenuante inominada do art. 66 do CP, pois não se comprovou nexo causal entre as condições pessoais do réu (alcoolismo e vulnerabilidade social) e o crime praticado.
8. Mantém-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, uma vez que o réu se valeu da confiança e da hospitalidade da família da vítima para ter acesso ao local e à criança, o que facilitou a prática do crime.

IV. DISPOSITIVO
9.Recurso desprovido.